Tribunal: TJSP
Processo: 1005710-48.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Rescisão contratual por inadimplemento dos adquirentes. Imóvel arrematado em leilão e que, por não ter sido pago à vista ocasionou a assinatura do compromisso de compra e venda entre as partes. Multa contratual que, por possuir natureza de cláusula penal, pode ser reduzida pelo Magistrado. Excessividade da multa fixada em 25% sobre o valor do contrato (valor da

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Rescisão contratual por inadimplemento dos adquirentes. Imóvel arrematado em leilão e que, por não ter sido pago à vista ocasionou a assinatura do compromisso de compra e venda entre as partes. Multa contratual que, por possuir natureza de cláusula penal, pode ser reduzida pelo Magistrado. Excessividade da multa fixada em 25% sobre o valor do contrato (valor da arrematação), na medida em que pode gerar enriquecimento sem causa da ré. Inteligência do art. 413 do Código Civil. Multa reduzida para 20% dos valores pagos pelos adquirentes na sentença. Adequação Do percentual adotado pelo magistrado de 1a Instância. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência (art. 85, §11 do CPC). RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005710-48.2019.8.26.0024
Voto no 44800
1/5
Registro: 2020.0000564111
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005710-48.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante BRAZILIAN
SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, são apelados JULIANA YARID
CALESTINE MANSOR e ADEMAR MANSOR FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005710-48.2019.8.26.0024
Voto no 44800
2/5
VOTO No: 44800
Apelação Cível No 1005710-48.2019.8.26.0024
COMARCA: Andradina
Apelante: Brazilian Securities Companhia de Securitização
Apelados: Juliana Yarid Calestine Mansor e Ademar Mansor Filho
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Rescisão contratual
por inadimplemento dos adquirentes. Imóvel arrematado em leilão e
que, por não ter sido pago à vista ocasionou a assinatura do
compromisso de compra e venda entre as partes. Multa contratual
que, por possuir natureza de cláusula penal, pode ser reduzida
pelo Magistrado. Excessividade da multa fixada em 25% sobre o
valor do contrato (valor da arrematação), na medida em que
pode gerar enriquecimento sem causa da ré. Inteligência do art.
413 do Código Civil. Multa reduzida para 20% dos valores pagos
pelos adquirentes na sentença. Adequação Do percentual
adotado pelo magistrado de 1a Instância. Sentença mantida.
Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência (art. 85,
§11 do CPC). RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 152/156, da lavra do ilustre Magistrado Rodrigo Ferreira Rocha, de relatório
adotado, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de extinção
contratual e devolução de valores pagos proposta por Ademar Mansor Filho e
Juliana Yarid Calestini Mansor em face de Brazilian Securities Companhia de
Securitização.
Insurge-se a ré quanto à redução da multa por
inadimplemento. Esclarece que o contrato foi extinto por inadimplemento do
comprador, o que autoriza a retenção de 25% do valor total da arrematação.
Tendo o arrematante ficado sem condições de pagar pelo imóvel arrematado, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005710-48.2019.8.26.0024
Voto no 44800
3/5
legítima a retenção prevista no contrato.
Contrarrazões às fls. 182/186.
Ao julgamento virtual não se fez oposição.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
De início cumpre afastar a alegação de perda
superveniente de interesse processual, pois apesar da extinção do contrato por
inadimplemento dos compradores já ter ocorrido, há controvérsia acerca do valor
a ser devolvido. Enquanto a requerida defende a necessidade de cumprimento da
cláusula 2.3.1, a qual prevê a retenção de 25% do valor total da arrematação a
título de multa, os requerentes pugnam pela redução da retenção para, no
máximo, 10% dos valores pagos.
Passa-se à análise do recurso.
Colhe-se dos autos que os autores arremataram imóvel
em leilão, realizado em 28/03/2017, pelo valor de R$ 146.000,00 (cento e
quarenta e seis mil reais), o qual, por não ter sido pago à vista, ocasionou a
assinatura de compromisso de compra e venda pelas partes.
Após o pagamento do total de R$ 75.431,96

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005710-48.2019.8.26.0024
Voto no 44800
4/5
(36.500,00 de entrada e R$ 38.931,96 em prestações), o inadimplemento
ocasionou a resolução contratual, tendo a requerida, após a retenção da multa
pactuada, devolvido as parcelas pagas aos requerentes, no valor de R$ 37.481,16
(trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta e um e dezesseis centavos).
No tocante à multa contratual, ainda que livremente
pactuada entre as partes, por possuir natureza de cláusula penal, esta se submete
ao exame do Magistrado, que pode reduzi-la se entender que o montante da
penalidade é manifestamente excessivo, conforme dispõe o art. 413 do Código
Civil: “Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a
obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da
penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a
finalidade do negócio.”.
Na hipótese vertente, a multa prevista àquele que deu
causa ao inadimplemento é de 25% do valor de arrematação, que, no caso,
equivale às arras. Tal quantia, de fato se mostrou excessiva, considerando que
resulta no montante de R$ 36.500,00 (trinte e seis mil e quinhentos reais), ou
seja, quase metade do que foi pago pelos adquirentes.
Mostra-se adequada, portanto, a redução da referida
multa para 20% dos valores pagos pelos requerentes, quantia suficiente para
compensar a requerida pelos prejuízos sofridos pelo rompimento do liame, sem
gerar o enriquecimento sem causa da requerida, situação com a qual o Direito
não compactua.
Assim, a multa fixada no instrumento contratual não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005710-48.2019.8.26.0024
Voto no 44800
5/5
pode prevalecer, afigurando-se correta a redução efetivada na sentença, que fica
mantida por seus próprios fundamentos.
Rejeitada na íntegra a pretensão recursal, em atenção
ao art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência
a serem pagos pela apelante para 12% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator